Tribunal: TJBA
Processo: 8029740-80.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029740-80.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANSONILDO CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Policial militar inativo. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET). Extensão a inativos. Natureza genérica da gratificação. Direito líquido e certo. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, calculada sobre o soldo de 1º Tenente, em observância ao princípio da paridade entre ativos e inativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o pleito está fulminado pela decadência ou prescrição; (ii) se o impetrante possui direito líquido e certo à incorporação da GCET, no percentual de 125% em seus proventos de aposentadoria. III. Razões de decidir 3. Rejeitam-se as preliminares de impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, decadência, prescrição e ausência de prova pré-constituída, com base na comprovação dos recolhimentos de custas, na aplicação da Súmula 85 do STJ e na suficiência documental apresentada. 4. A GCET é reconhecida como de caráter genérico pela Seção Cível de Direito Público do TJBA, sendo extensível aos inativos com fundamento no princípio da paridade entre ativos e inativos, previsto no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/01). 5. Verificou-se que o impetrante, transferido à reserva remunerada, não teve implementada a GCET nos proventos integrais equivalentes de 1º Tenente, posto imediatamente superior ao que possuía na atividade, conforme previsto pela legislação de regência. 6. Jurisprudência pacificada do TJ-BA reconhece o direito à extensão da GCET no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados os proventos, extensível a servidores inativos, em face de seu caráter genérico e da inexistência de requisitos específicos para o benefício aos policiais militares em atividade. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedido. Tese de julgamento: 1. "É assegurada a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados os proventos, extensível a servidores inativos, em respeito ao princípio da paridade previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia." ________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 40, §8º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 7.990/01, arts. 92, III; 102, II; 110-D. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 590.260/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 1.447.848/RN; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029740-80.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANSONILDO CONCEICAO DOS SANTOS e como impetrado o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.